Tribunal: STF
Processo: AI 295477
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-02-13
Data de publicação: 2001-02-13

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- Falta de ataque ao fundamento pelo qual o acórdão
recorrido extraordinariamente negou a aplicação do artigo 37, XIV,
da Constituição na redação dada pela Emenda Constitucional nº 19/98.
Agravo a que se nega provimento.